Tribunal: STF
Processo: AI 713670
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E/OU PENSÃO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 586.453-RG/SE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.